Tribunal: TJDFT
Processo: 0787361-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0787361-57.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARLY PEREIRA DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega a embargante omissão quanto à alegação de superendividamento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida somente quando houver comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. No caso, o contracheque demonstra que a parte possui renda bruta de aproximadamente R$ 11.000,00, ultrapassando cinco salários-mínimos, não podendo ser caracterizada como pobre no sentido legal, nos termos do entendimento reiterado deste Tribunal de Justiça. Registro que não há prova nos autos de que a renda líquida da parte inviabilize a sua subsistência. O documento de ID 79658789, além de intempestivo, não é suficiente, por si só, para demonstrar que a parte não tem condições de arcar com seu sustento. Também não tem o condão de comprovar seu superendividamento, sobretudo quando não foram juntados aos autos os extratos completos para que se pudesse averiguar se os gastos são decorrentes de compromissos financeiros oriundos da relação de consumo (art. 54, § 2o, CDC). O fato de possuir compromissos financeiros voluntariamente assumidos, como empréstimos consignados e despesas pessoais, não altera a conclusão quanto à capacidade contributiva, pois tais encargos não podem ser transferidos ao Estado para justificar a concessão do benefício. A gratuidade da justiça não se destina a cobrir situações de endividamento decorrentes de gestão financeira pessoal. Ademais, não há notícia nos autos de abertura de processo de repactuação de dívida para consumidor superendividado, nos termos do artigo 104-A do CDC, logo, presume-se que a parte tem plenas condições financeiras até prova em contrário. Portanto, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Nesse mesmo sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA FAMILIAR BRUTA. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência. O juízo de origem entendeu que a remuneração bruta do autor, de R$ 11.066,88 (onze mil, sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), e líquida de R$ 6.896,94 (seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), afasta a presunção de hipossuficiência. O agravante sustenta que sua renda líquida é inferior a 05 (cinco) salários mínimos, invocando a Resolução no 271/2023 da DPDF, e requer a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em definir se o agravante faz jus à gratuidade da justiça, considerando o critério da renda familiar bruta estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal e os parâmetros legais previstos nos arts. 98 e 99 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, assegura assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado avaliar os elementos concretos apresentados. 4. O CPC, art. 99, §§ 2o e 3o, presume verdadeira a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, mas a presunção é relativa e pode ser afastada diante de provas que demonstrem suficiência econômica. 5. A Resolução no 271/2023 da DPDF adota critério objetivo, considerando hipossuficiente a parte cuja renda familiar bruta não ultrapasse 05 (cinco) salários mínimos, sem deduções de despesas ou descontos. 6. O contracheque do agravante comprova remuneração bruta de R$ 11.066,88 (onze mil, sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), superior ao limite de R$ 7.590,00 (cinco salários mínimos em 2025), o que afasta a presunção de vulnerabilidade econômica. 7. A utilização da renda líquida como parâmetro não encontra respaldo normativo, tampouco justificam a concessão da gratuidade os descontos voluntários em folha ou despesas pessoais, que decorrem de gestão financeira individual. 8. Ausente comprovação de incapacidade financeira ou superendividamento que comprometa a subsistência, mantém-se o indeferimento da gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A aferição da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça deve considerar a renda familiar bruta, nos termos da Resolução no 271/2023 da DPDF. 2. A renda líquida e os descontos voluntários não constituem critérios idôneos para infirmar a presunção de suficiência econômica quando a remuneração bruta supera o limite objetivo estabelecido. (Acórdão 2061834, 0735037-07.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) Dessa forma, não há nenhuma omissão a ser sanada, pretendendo a parte rediscussão do que foi decidido. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Após, aguarde-se o prazo para recolhimento integral do preparo. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito